Tribunal: TJBA
Processo: 0028231-15.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028231-15.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MEZO AGENCIA DE MARKETING LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora após regular intimação para cumprimento de diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono processual, à luz do art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora após intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação preenche todos os requisitos de admissibilidade: interposição por parte legítima, presença de interesse recursal, inexistência de causa impeditiva ou extintiva do direito de recorrer, forma adequada e tempestividade. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, não promovendo os atos e diligências que lhe incumbem. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, após intimação pessoal regular da parte autora para dar andamento ao feito, sua inércia configura abandono processual e autoriza a extinção do processo. No caso concreto, restou comprovada a intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo legal sem manifestação, caracterizando o abandono processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O juiz pode extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias. A extinção por abandono processual independe de provocação da parte contrária, podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. A regularidade da intimação pessoal é condição indispensável para a configuração do abandono de causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; AgInt no REsp 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.03.2023; AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24.11.2021; RMS 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0028231-15.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada, MEZO AGENCIA DE MARKETING LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11